Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PLANILHA ADMITIDA POR AMBAS AS PARTES. CAPUT DO ART. 524 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. LIBERAÇÃO DE IMPORTÂNCIA. POSSIBILIDADE COM O TRÂNSITO EM JULGADO. ACERTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não se identifica na espécie violação ao previsto no caput do art. 524 do CPC, pois ambas as partes se referenciaram na mesma planilha já existente nos autos quando dos debates sobre os valores devidos, de forma que a aludida memória de cálculo atende à formalidade prevista no aludido artigo de lei.
2 – Uma vez que, segundo o art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil, inexiste impedimento à prática de atos executivos e até mesmo expropriatórios mesmo quando tenha sido manejada impugnação ao cumprimento de sentença, bem assim diante do fato de que o levantamento da importância atinente aos honorários foi condicionada à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do Agravo em que se discute o excesso de execução, a decisão hostilizada compatibiliza-se com a legalidade, não comportando modificação.
Agravo de Instrumento desprovido.